Tribunal: TJES
Processo: 5002721-06.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-06.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

APELADO: RODRIGO SIMOES SONCIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL E CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Associação Gestão Veicular Universo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para retificar o valor de condenação, mantendo a responsabilidade pelo ressarcimento securitário. A embargante alega omissão quanto à validade de acordo extrajudicial de quitação plena e quanto à previsão contratual de depreciação de 30% para veículos oriundos de leilão, sob o argumento de proteção à autonomia da vontade e ao ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de quitação plena e a validade da cláusula de depreciação; (ii) estabelecer se a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito por meio de via processual inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão relevante para fins de integração do julgado ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o deslinde da causa, não se confundindo com o inconformismo da parte diante da rejeição de suas teses.

O acórdão embargado enfrentou a validade da cláusula de depreciação de 30% para veículos de leilão, reconhecendo-a como prática permitida, mas afastou a aplicação no caso concreto devido à insuficiência e inadequação das informações prestadas ao consumidor.

A ausência de esclarecimento ao embargado sobre a procedência do automóvel ou sobre a incidência de dedução no momento da vistoria viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, previstos no inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

O termo de quitação extrajudicial não impede o questionamento judicial quando maculado por vício que comprometa a legítima expectativa do consumidor de receber o ressarcimento integral baseado na Tabela FIPE.

O magistrado detém a obrigação de analisar os pontos relevantes capazes de fundamentar a decisão, sem a necessidade de rebater individualmente cada argumento suscitado pela parte que não tenha o condão de alterar o resultado do julgamento.

A oposição de aclaratórios com o intuito de rediscutir o acórdão em virtude de resultado desfavorável desvirtua a finalidade do recurso.

Consideram-se prequestionados os elementos suscitados pela embargante para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência real de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

A validade de cláusulas limitativas e termos de quitação em contratos de proteção veicular submete-se ao estrito cumprimento dos deveres de informação e transparência perante o consumidor.

A via dos embargos de declaração mostra-se inadequada para a mera rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002721-06.2022.8.08.0021

EMBARGANTE
:
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

EMBARGADO: RODRIGO SIMÕES SONCIN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado,
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16397193) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível , que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante em face de
RODIGO SIMÕES SONCIN
, apenas para retificar o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente alega a existência de omissão relevante quanto à validade de acordo extrajudicial no qual teria sido concedida quitação plena e irrestrita. Defende que a decisão ignorou a previsão contratual de depreciação de 30% (trinta por cento) para veículos de leilão e os princípios da autonomia da vontade e do ato jurídico perfeito. Por fim, pugna pelo suprimento do vício ou pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais que regem a matéria.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões acima mencionadas.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

O voto condutor foi cristalino ao apontar que a cláusula contratual que prevê a depreciação de 30% (trinta por cento) sobre o valor da tabela FIPE para veículos provenientes de leilão, prática que amplamente permitida pela jurisprudência pátria.

Ocorre que as informações repassadas ao consumidor foram insuficientes e inadequadas, uma vez que, após a vistoria inicial, nada foi informado ao embargado acerca da procedência do automóvel ou da incidência da dedução.

Assim, em que pese a existência de termo de quitação, vê-se que tal pacto está maculado pela violação aos deveres de informação e boa-fé (artigos 6º, inciso III, do CDC), tendo em vista a legítima expectativa criada no consumidor de que, ao sofrer sinistro, receberia o ressarcimento integral, correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE.

Os demais fundamentos utilizados pelo v. acórdão se mostraram suficientes para embasar a conclusão adotada, uma vez que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar a ciência do embargado quanto à procedência do automóvel.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.